Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-18.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" - Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos autos de que à parte autora tenha sido dada a opção ou não de contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Cobrança do seguro corretamente arredada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003277-18.2019.8.26.0462, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado THIAGO RODRIGUES ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1003277-18.2019.8.26.0462
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE JABAQUARA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A
APELADO: THIAGO RODRIGUES ALVES
VOTO N. 10.602
AÇÃO
REVISIONAL

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO RÉU SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que
fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também
escolher a seguradora, sendo vedada a “venda casada” - Tese
consagrada no REsp 1.639.320/SP - Não comprovação nos
autos de que à parte autora tenha sido dada a opção ou não de
contratar o seguro prestamista e de escolher a seguradora
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobrança do seguro
corretamente arredada - Sentença mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos por Thiago Rodrigues Alves contra Banco Itaucard S/A
para “declarar indevida a cobrança relativa ao seguro (R$ 471,93),
admitindo-se a compensação com os valores devidos do contrato, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462 -Voto no
3
simples, com atualização monetária a partir do desembolso, mais juros
moratórios de 1% desde a citação”. Em razão do decaimento mínimo do
requerido, condenou o autor a enfrentar as despesas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
preservada a gratuidade processual.
O réu apela às fls. 178/181. Aduz inocorrência de “venda
casada”, reafirmando que a adesão ao seguro resultou de livre
manifestação de vontade. Requer a reforma da r. sentença e a
improcedência integral dos pedidos.
Contrarrazões às fls. 187/192.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se houve legítima
contratação de seguro de proteção financeira para cobertura de parte do
saldo devedor de contrato de financiamento de veículo nas hipóteses de
configuração de sinistros previamente estabelecidos.
Em relação à adesão ao seguro prestamista, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320, à luz do art. 1.040
do CPC, consolidou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462 -Voto no
4
VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa
com o registro do pré-gravame, condenando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462 -Voto no
5
porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação
da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3.
Validade
da
cláusula
de
ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4.
Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”
(sem ênfase no original).
Na espécie, o réu se bate pela manutenção da cobrança de
R$ 471,93, estampada na avença de fls. 30/31, a título de contratação de
seguro.
Embora a inserção de seguro não seja vedada pelas normas
que regulamentam as atividades bancárias, até porque, consoante
constou do v. Acórdão exarado no REsp n. 1.639.320, não se trata
propriamente de um serviço financeiro, tem-se por configurada, na
espécie, a “venda casada”, uma vez que o banco não demonstrou haver
permitido ao autor optar ou não pela contratação e, muito menos,
escolher a seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-18.2019.8.26.0462 -Voto no
6
Dessarte,
uma
vez
reconhecida
a
ilegalidade
do
mencionado encargo, impõe-se a confirmação da r. sentença.
Deixa-se de arbitrar honorários recursais, uma vez que o
apelado decaiu em proporção substancial.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora